Tribunal: STF
Processo: Rcl 91607
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020367-85.2023.5.04.0201, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral), e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF .

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo beneficiário contra a empresa prestadora de serviços, pugnando pelo recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária do ente municipal.

    3. Noticia que o Tribunal Superior do Trabalho “negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal”.

    4. Alega que “o entendimento confirmado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho contraria teses fixadas sob o regime de repercussão geral e em sede de controle concentrado de constitucionalidade”.

    5. Defende que, “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, pois inverteu o ônus em desfavor do ente público, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas”.

    6. Sustenta que “os Juízos Trabalhistas entenderam que a responsabilidade do Município se deve em razão da culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada, além da procedência parcial das postulações em juízo e da ausência de prova da fiscalização”. Complementa que “a decisão reclamada confirma o fundamento da demonstração de culpa de um modo genérico para que o leitor menos atento acredite que a decisão está em conformidade com a jurisprudência da suprema corte”.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF”.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    12. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...) 
“O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). 
(...) 
“perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
(RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

    17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

    18. No processo de origem, nota-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo, portanto, o acórdão proferido pela Corte Regional, pelo qual se condenou o Município de Canoas/RS, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Destacam-se os trechos da decisão (e-doc. 6, p. 8-10; destaques do original):

“(...) A segunda Reclamada sustenta, em síntese, ser indevida sua condenação ao pagamento de encargos trabalhistas decorrentes do contrato de prestação de serviços.
Afirma que a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas foi reconhecida em virtude da inversão do ônus da prova e com base na mera presunção de culpa.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da ADC 16, não mais admite a responsabilização do ente público com base no mero inadimplemento de verbas trabalhistas, por parte das empresas contratadas para prestarem serviços.
Aponta, dentre outros, ofensa ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93 e contrariedade à Súmula 331 do TST. Transcreve arestos.
Ao exame.
Inicialmente, ressalto que a / o Agravante, nas razões do recurso de revista, atendeu devidamente às exigências processuais contidas no art. 896, § 1º-A, I, II e III, e § 8º, da CLT.
Afinal, a parte transcreveu o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia; indicou ofensa à ordem jurídica, contrariedade a verbete sumular e promoveu o devido cotejo analítico.
Discute-se no caso presente a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública.
Em 30.3.2017, por ocasião do julgamento do RE 760.931, a Excelsa Corte consolidou, em regime de repercussão geral, a seguinte tese jurídica: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".
Oportuno notar que não há, na tese firmada no julgamento do RE 760931, qualquer indicação objetiva de parâmetros que possam permitir a exata compreensão acerca da possibilidade ou impossibilidade de imputação da responsabilidade subjetiva aos entes públicos contratantes de serviços terceirizados, com fundamento no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93).
Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, ressaltando que o ente público tinha ciência das irregularidades perpetradas pela prestadora de serviços em relação a seus empregados.
Consignou, para tanto, os seguintes fundamentos:
(...)
No caso dos autos, verifico que o Município de Canoas estava ciente dos inúmeros descumprimentos do reclamado GAMP pouco tempo depois da sua contratação, levada a efeito em 2016. Como bem constatou o Juízo da origem, desde agosto de 2017 há a informação de não pagamento de férias aos funcionários; e, também, registra que foi criada Comissão de Acompanhamento e Fiscalização designada pelo decreto n. 78, de 15.03.2017, mas que não atingiu seu objetivo, pois o Município apenas notificou o GAMP dos descumprimentos, não havendo nos autos resposta deste ou regularização da situação. O reclamante trouxe aos autos sentença proferida em 23.02.2022 em ação civil pública, ajuizada em 2018 pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra o Município de Canoas e o GAMP. A sentença registra a constatação de inúmeras irregularidades cometidas pelo GAMP, a partir de 2017, e expressamente refere: No caso concreto, porém, o que se tem é a extensa violação dos princípios que norteiam a administração dos serviços de saúde, consequência direta da malversação de verbas públicas vultuosas (R$ 16.613.180,00 até março de 2018 e, após esta data, R$ 21.307.032,53). Careceu, o Ente Público municipal, de cautela e equilíbrio na formalização dos instrumentos que possibilitaram o repasse de tais verbas à pessoa jurídica que já demonstrava no seu quadro societário originário uma série de indicativos de sua falta de idoneidade. Além disso, houve graves falhas na fiscalização do gestor contratado.
[...]
Ocorre que, conforme o arcabouço probatório dos autos, o Ente Municipal foi desidioso no exercício de suas atribuições. Nota-se, pelo levantamento detalhado exposto na inicial, devidamente embasado nos documentos colacionados, que bastaria uma maior acuidade do ente municipal na busca da origem da empresa e do seu quadro societário, em especial o da sua formação, em 2007, para verificar a incapacidade técnica da organização, cujos primeiros Diretores-presidentes sequer tinham formação superior [...]
O que se pode perceber é que desde muito cedo o Município era sabedor das irregularidades, inclusive trabalhistas, perpetradas pelo GAMP, até mesmo pela sua própria atuação, e mesmo assim permitiu a continuidade da prestação de serviços daquele Grupo, o que só aprofundou os descumprimentos das obrigações trabalhistas. (...).
Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.
Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política.
Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); nem tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social).”

    19. Compulsando os autos, verifica-se que no acórdão mantido pela Corte Superior trabalhista, proferido pelo TRT da 4ª Região, assentou-se a ocorrência de fraude no termo de fomento firmado entre o Município de Canoas/RS e o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), empregador da ora beneficiária, nos moldes da Lei nº 13.019, de 2014. Confiram-se os trechos do acórdão regional (e-doc. 3, p. 3-10):

“2. Responsabilidade subsidiária
O recorrente reproduz a sentença no que se refere à responsabilidade subsidiária e defende a inexistência de terceirização de serviços, sendo aplicável, ao caso, a Lei nº 13.019/2014. Informa que o Município de Canoas firmou, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, os Termos de Fomento nºs 01 e 02, ambos de 2016, com o GAMP - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, qualificado como organização da sociedade civil. Sustenta que o detentor de mandado eletivo, eleito democraticamente pela maioria da população, tem a opção política de prestar diretamente o serviço de saúde ou por meio de terceiros. Defende que há responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento; razão pela qual a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento não gera a responsabilização solidária ou subsidiária da administração pública. Ressalta a não aplicação da Súmula 331 do TST, que estabelece a responsabilização subsidiária do Estado pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas, em caso de omissão do poder público na fiscalização de contratos administrativos. Afirma que adota a chamada administração dialógica, que condiciona a atuação administrativa à prévia realização de um verdadeiro e efetivo diálogo com todos aqueles que terão suas esferas de direitos atingidas por essa atuação estatal. Invoca o art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014. Argumenta que não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública, que não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção; somente se admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja, inequivocamente, lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato. Acresce que a alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido. Assevera que a argumentação do juízo no sentido de que existe culpa in eligendo da Municipalidade não se sustenta, pois o GAMP foi contratado por processo licitatório previsto na Lei Federal nº 13.019/2014 (Documentos de habilitação acostados nos autos), estando a licitação aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão competente para fazer juízo de valor sobre as licitações públicas (art. 75 da CRFB/88). Em relação ao ônus da prova (no caso, prova produzida de ofício e sem contraditório pelo juízo), afirma que o STF decidiu que cabe ao reclamante e não ao juiz a sua produção. Especificamente no que se trata do Município de Canoas, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido de cassar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho que possuem o entendimento da ausência de fiscalização eficaz, citando as Reclamações 28.797 (Min. Alexandre de Moraes), 28.846 (Min. Gilmar Mendes), 30.182 (Min. Marco Aurélio) e 39.581 (Min. Luiz Fux). Sustenta que mesmo após o julgamento do E-RR-925- 07.2016.5.05.0281 pela SbDI-1 do TST, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, em julgados supervenientes, sua jurisprudência quanto ao tema, afastando, de forma expressa, a possibilidade de responsabilização do ente público, sob o fundamento da inversão e atribuição do ônus da prova ao tomador. Aduz que trouxe aos autos comprovação da fiscalização efetivamente realizada no caso concreto; e que a notificação é ato administrativo de fiscalização, razão pela qual cita as notificações 041/2017, 065/2018. Menciona o recorrente que ao analisar sua responsabilidade, o Juízo condicionou a existência de fiscalização a uma suposta eficácia; o que acaba por presumir a culpa da administração pública sob o fundamento de que não foi eficaz, o que contraria a lógica de todo o regime jurídico-administrativo. Acresce que o Juízo não analisou a vasta documentação apresentada por ele, apenas condicionou a procedência dos pedidos à existência de culpa. Afirma que a fundamentação não pode proceder, pois relacionar culpa à procedência dos pedidos está em total descompasso com a decisão do STF na ADC nº 16 e RE 760931. Em verdade, a ausência de fiscalização atrelada à comprovação de culpa por parte do ente público é que poderá acarretar sua responsabilidade subsidiária. Afirma que agiu com toda a diligência cabível, punindo, com o devido rigor da lei, a Organização da Sociedade Civil, o que demonstra, irrefutavelmente a fiscalização exercida por ele, razão pela qual defende que não é responsável pelas verbas devidas nesse processo, pois a fiscalização existe e está nos autos.
O Juízo reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município, ante a culpa deste pela falta de fiscalização das atividades desenvolvidas pelo GAMP.
Analiso.
O reclamante foi contratado em 24.01.2013 para exercer o cargo de técnico em enfermagem, tendo seu contrato encerrado sem justa causa em 02.02.2022, considerando a projeção do aviso-prévio.
No caso concreto, o Município de Canoas, valendo-se da Lei nº 13.019/2014, firmou com o reclamado GAMP, no ano de 2016, dois Termos de Fomento (Ids 106a862 e 0ce7316), cujo objeto era o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro de várias instituições de saúde.
Por meio dos Termos de Fomentos firmados, o Município terceirizou os serviços e atendimento da saúde da população local, repassando sua responsabilidade atinente ao gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro de instituições de saúde municipal para o primeiro reclamado, ou seja, os estabelecimentos passaram a ser gerenciados pelo reclamado GAMP.
A situação se amolda à terceirização de serviços nos termos da Súmula nº 331 do TST, tendo o Ente Público se beneficiado do trabalho desenvolvido pela parte reclamante. No entanto, competia ao Município reclamado o dever, contratualmente previsto, de acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos deveres trabalhistas da empresa contratada, sob pena de culpa in vigilando. O Termo de Fomento nº 01/2016, Cláusula 2ª, enumera entre as atribuições do Município, "III - deliberar, supervisionar, controlar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a operacionalização das ações e atividades pactuadas." (Id 106a862 - Pág. 2).
A omissão do Município em fiscalizar o cumprimento dos ajustes realizados com o primeiro reclamado é evidenciado pelo Decreto Municipal nº 78 de 15.03.2017 (Id 4d7e598 - Págs. 2-9), o qual demonstra que, mesmo diante da designação de funcionários para fiscalizar o reclamado GAMP, este permaneceu inadimplente com seus empregados.
Destaco a constatação do Juízo da origem, em relação aos documentos juntados aos autos:
“Passando à análise dos documentos carreados aos autos pelo Município de Canoas para justificar a ausência de responsabilidade, verifico que a "Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União" possui validade até 29.11.2016, a "Certidão Negativa de Tributos Imobiliários" possui validade até 31.07.2016, a "Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo" possui validade até 11.08.2016 e a certidão de "Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo" possui validade até 12.01.2017.
Deste modo, denota-se que o município reclamado demonstrou diligência somente na busca de certidões negativas no momento do chamamento público e da contratação do GAMP, que assumiu o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas e demais unidades de saúde a partir de 01.12.2016, contudo não foi igualmente diligente na fiscalização da idoneidade da empresa, como relatado na sentença de fundo transcrita acima e também não foi diligente no decorrer do contrato, que, aliás, ao que tudo indica, teve irregularidades desde o seu início, uma vez que já em agosto/2017 há a informação de não pagamento de férias aos funcionários.
Tal fato fica mais evidente quando analisamos que a penalidade aplicada pelo Município ao GAMP consistente na "suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, pelo prazo de 2 anos", somente ocorreu em 15.10.2020, ou seja, posteriormente à ação do Ministério Público.
A intervenção do Município, por meio do decreto n. 367, de 11.12.2018, posteriormente revogado pelo decreto n. 31, de 21.01.2021, que designou o Comitê de Intervenção, de igual forma, somente se deu em decorrência da tutela provisória concedida pelo Poder Judiciário nos autos da Ação Civil Pública, e não por iniciativa própria do Município, o que demonstra a sua desídia, que, diga-se de passagem, perdurou inclusive durante a nova gestão, após o ajuizamento da ACP.
Ao proferir a sentença na ACP, a Dra. Luciane Di Domenico Hass consignou que "em relação ao HPSC, por exemplo, mesmo após 10 meses de pactuação, foram realizadas somente duas reuniões [...], o que a toda evidência mostrou-se insuficiente para o correto desempenho de suas atividades fiscalizatórias. [...] é possível aferir que até março de 2017 foram realizadas apenas três vistorias que redundaram, inclusive, em auto de infração administrativa. Ou seja, o ente municipal tinha pleno conhecimento das irregularidades perpetradas pelo gestor parceiro".
Logo, vê-se que a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização designada pelo decreto n. 78, de 15.03.2017, revogado pelo decreto n. 89, de 26.03.2019, que foi alterado pelos decretos ns. 130, de 29.05.2020, 167, de 06.07.2020 e 85, de 10.03.2021 não atingiu o objetivo para a qual foi criada, pois, muito embora o Município réu tenha anexado aos autos notificações expedidas ao GAMP exigindo providências quanto a descumprimentos contratuais não há nos autos a resposta da contratada, não passando de meros avisos vazios e sem a aplicação de efetivas penalidades.
No mais, as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Gestão dos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016 anexadas aos autos referem-se ao período em que já instalada a intervenção, portanto, após instaurado o caos, de modo que em nada acrescenta quanto à análise da responsabilidade do Município pelo adimplemento dos créditos devidos na presente reclamatória.
Por outro lado, verifico que foram realizadas apenas 4 (quatro) reuniões da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Termos de Fomento 01 e 02, nos dias 22.03.2017, 04.05.2017, 29.05.2017 e 30.06.2017, o que julgo absolutamente insuficiente, em especial diante das notificações expedidas ao GAMP cobrando explicações acerca de irregularidades.
O fato é que, muito embora o Município réu assevere que fiscalizou o contrato, da prova produzida nos autos emerge o contrário, pois em todo o período do contrato e até a intervenção (01.12.2016 a 11.12.2018) foram realizadas apenas 4 reuniões da comissão e das notificações expedidas pela municipalidade não se pode inferir que tenham surtido o efeito esperado, seja porque inexiste nos autos a resposta do GAMP com os esclarecimentos solicitados, seja por toda a situação desencadeada.”
No caso dos autos, verifico que o Município de Canoas estava ciente dos inúmeros descumprimentos do reclamado GAMP pouco tempo depois da sua contrataçã